Tribunal: STJ
Processo: 2184649-08.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2039906 - SP (2021/0390022-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SAP BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
EMBARGADO
: ROGÉRIO IGREJA BRECHA JUNIOR
EMBARGADO
: JENNER ELISANDRO MARQUES
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUENA REALI FRAGOSO - SP149190
ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO - SP146665
CIBELLE DEMATTIO LEONARDO - SP256859
DÉBORA TROYANO DAS NEVES - SP256882
EMBARGADO
: NEXXT CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
EMBARGADO
: BXIT SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
OUTRO NOME
: NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
EMBARGADO
: RJ CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI
EMBARGADO
: FNC CONSULTORIA EIRELI
EMBARGADO
: MONOLITO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: PHILLIPE DA CRUZ SILVA - SP346781
EMBARGADO
: EPLX ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
EMBARGADO
: MILTON EPELBOIN
EMBARGADO
: INNOVATIVE CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA
LTDA
EMBARGADO
: FORMERS CONSULTING TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - SP297935
EMBARGADO
: CARIBBEAN ISLES SYSTEMS LLC
EMBARGADO
: ELIZABETH ALVES MIGUEL
EMBARGADO
: IVAN LUIS CAMARGO DE MORAIS
EMBARGADO
: SUCCESS STORY ABROAD LLC
EMBARGADO
: IMG
IT
SERVICES
CONSULTORIA
EM
SISTEMAS
DE
INFORMÁTICA LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: SANDRA IVONCIAC EPELBOIN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E
ART. 1.022
FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
Documento eletrônico VDA53194196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 86f05e5e-da91-4e67-b1dd-2c9f7e2e87f5

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões apontadas, houve clara manifestação acerca da
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
09/12/2025
15/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 86f05e5e-da91-4e67-b1dd-2c9f7e2e87f5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2039906 - SP (2021/0390022-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SAP BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479

GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
EMBARGADO
: ROGÉRIO IGREJA BRECHA JUNIOR
EMBARGADO
: JENNER ELISANDRO MARQUES
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUENA REALI FRAGOSO - SP149190

ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO - SP146665

CIBELLE DEMATTIO LEONARDO - SP256859

DÉBORA TROYANO DAS NEVES - SP256882
EMBARGADO
: NEXXT CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
EMBARGADO
: BXIT SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
OUTRO NOME
: NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
EMBARGADO
: RJ CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI
EMBARGADO
: FNC CONSULTORIA EIRELI
EMBARGADO
: MONOLITO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: PHILLIPE DA CRUZ SILVA - SP346781
EMBARGADO
: EPLX ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
EMBARGADO
: MILTON EPELBOIN
EMBARGADO
: INNOVATIVE CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA
LTDA
EMBARGADO
: FORMERS CONSULTING TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - SP297935
EMBARGADO
: CARIBBEAN ISLES SYSTEMS LLC
EMBARGADO
: ELIZABETH ALVES MIGUEL
EMBARGADO
: IVAN LUIS CAMARGO DE MORAIS
EMBARGADO
: SUCCESS STORY ABROAD LLC
EMBARGADO
: IMG
IT
SERVICES
CONSULTORIA
EM
SISTEMAS
DE
INFORMÁTICA LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: SANDRA IVONCIAC EPELBOIN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E
ART. 1.022
FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA52352028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:41
Código de Controle do Documento: 97e9963f-733f-44c6-96c1-dfa0165a7cbc

2. A respeito das omissões apontadas, houve clara manifestação acerca da
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SAP BRASIL LTDA. contra o
acórdão assim ementado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADEJURÍDICA.
REQUISITOS
AFASTADOS.
REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que não
estão presentes os requisitos necessários para a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, demandaria o revolvimento de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial” (e-STJ fl. 543).

Nas presentes razões, a parte embargante aduz que o acórdão embargado é
contraditório ao afirmar que o tribunal de origem teria entendido que não estariam
presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois resta
evidente a presença de tais requisitos.
Afirma que devem ser analisadas as consequências jurídicas sobre os fatos
incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias, o que não enseja a incidência da
Súmula no 7/STJ.
Após decurso do prazo de resposta, não foi apresentada impugnação (e-STJ
fls. 2879/2889).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
No caso, o julgado embargado consignou que a tese acerca da pretendida
desconsideração da personalidade jurídica da empresa PLX ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA. não pode ser acolhida sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta
Corte, o que recai no óbice da Súmula no 7/STJ.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão embargado:

"(...)
A insurgência não merece prosperar. No caso, o Tribunal de origem
entendeu que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica pretendida pela recorrente, nos seguintes termos:
"(...)
Realmente se no início haviam indícios, as defesas apresentadas
não lograram mostrar que toda essa sucessão de empresas que ocorreu teve
outro propósito senão o de burlar os interesses da credora.
A sucessão de empresas não é a princípio motivação que indique
desvio de finalidade ou abuso da pessoa jurídica, mas no caso dos autos, bem
analisados os fatos e sobretudo a forma como foi exposto na inicial, tem- se
que a decisão agravada foi certeira em admitir o incidente e proferir o seu
acolhimento.
Documento eletrônico VDA52352028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:41
Código de Controle do Documento: 97e9963f-733f-44c6-96c1-dfa0165a7cbc

Essa confusão patrimonial que decorre da sucessão, sendo a
primeira o propósito da segunda, é que possibilita o aplicar a teoria da
desconsideração. Deduzir a confusão patrimonial não é fácil e nem seu
conceito é explícito na doutrina.
(...)
Vale dizer que devedora fica esvaziada, mas a sucessora trabalha
no mesmo ramo, mesma atividade, clientela, mas sem dívida. E não se pode
deixar de indicar outras coincidências quanto ao cartão de apresentação da
gerente jurídica e da transformação da NEXXT INNOVATIVE em NEXXT
CONSULTING, tudo conforme bem analisado na r. decisão agravada.
(...)
No tocante ao propósito do presente recurso, a agravante expôs nos
Embargos de Declaração que interpôs contra a decisão, as razões pelas quais
caberia estender os efeitos da desconsideração à empresa EPLX.
(...)
Realmente, se de um lado foi possível identificar a confusão com
relação as outras empresas, no tocante a indicada, em decorrência de
diferente objeto social, não se aproxima o conceito de “confusão patrimonial”,
que já é difícil de ser determinado.
O fato de um dos sócios ser comum também não pode levar a
imposição da desconsideração.
O recurso sugere que seria uma inaceitável reconhecer os abusos
perpetrados pelos executados e afastar a responsabilidade da Holding
patrimonial do grupo econômico, ou seja, da empresa que guarda o patrimônio.
O argumento que equaciona os que seriam os fraudadores e a
guardadora do cofre até impressiona, mas não se sustenta juridicamente.
Também não provoca maiores considerações o fato de que a EPLX
cuidou das dívidas de condomínio dos imóveis ocupados pelas outras
empresas e na pessoa da assistência jurídica que representa a ambas.
(...)" (e-STJ fls. 2.787/2.788).
Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que não estão presentes os requisitos necessários para a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, demandaria o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
(...)" (e-STJ fls. 2862/2863).

Assim, correto e claro o não conhecimento do recurso em razão da incidência
da Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. RETIRADA DE
PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE. DOENÇA.
PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA52352028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:41
Código de Controle do Documento: 97e9963f-733f-44c6-96c1-dfa0165a7cbc

3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.603.181/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo
regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude
da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 744.187/DF,
Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os embargos
art. 1.022,
CPC/2015,
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de
EREsp 1.544.786/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 2.407.679/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO.
SÚMULA N. 211/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que impede
esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa,
com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.270.307/MA,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:41
Código de Controle do Documento: 97e9963f-733f-44c6-96c1-dfa0165a7cbc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.039.906 / SP
Número Registro: 2021/0390022-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373277720178260100
10001437520148260100
20200000584592
21846490820198260000
373277720178260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAP BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
AGRAVADO
: ROGÉRIO IGREJA BRECHA JUNIOR
AGRAVADO
: JENNER ELISANDRO MARQUES
ADVOGADOS : ANDRÉ GUENA REALI FRAGOSO - SP149190
ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO - SP146665
CIBELLE DEMATTIO LEONARDO - SP256859
DÉBORA TROYANO DAS NEVES - SP256882
AGRAVADO
: NEXXT CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
AGRAVADO
: BXIT SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
OUTRO
NOME
: NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
Documento eletrônico VDA53164704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: 514d0078-c729-4117-9174-6334e145cbd2

AGRAVADO
: RJ CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI
AGRAVADO
: FNC CONSULTORIA EIRELI
AGRAVADO
: MONOLITO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: PHILLIPE DA CRUZ SILVA - SP346781
AGRAVADO
: EPLX ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
AGRAVADO
: MILTON EPELBOIN
AGRAVADO
: INNOVATIVE CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
AGRAVADO
: FORMERS CONSULTING TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - SP297935
AGRAVADO
: CARIBBEAN ISLES SYSTEMS LLC
AGRAVADO
: ELIZABETH ALVES MIGUEL
AGRAVADO
: IVAN LUIS CAMARGO DE MORAIS
AGRAVADO
: SUCCESS STORY ABROAD LLC
AGRAVADO
: IMG IT SERVICES CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA
LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: SANDRA IVONCIAC EPELBOIN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAP BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS CARLOS PASCUAL - SP144479
GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LÓS - SP241717
EMBARGADO : ROGÉRIO IGREJA BRECHA JUNIOR
EMBARGADO : JENNER ELISANDRO MARQUES
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUENA REALI FRAGOSO - SP149190
ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO - SP146665
CIBELLE DEMATTIO LEONARDO - SP256859
DÉBORA TROYANO DAS NEVES - SP256882
EMBARGADO : NEXXT CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
EMBARGADO : BXIT SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
OUTRO NOME : NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
EMBARGADO : RJ CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI
EMBARGADO : FNC CONSULTORIA EIRELI
Documento eletrônico VDA53164704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: 514d0078-c729-4117-9174-6334e145cbd2

EMBARGADO : MONOLITO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: PHILLIPE DA CRUZ SILVA - SP346781
EMBARGADO : EPLX ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
EMBARGADO : MILTON EPELBOIN
EMBARGADO : INNOVATIVE CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
EMBARGADO : FORMERS CONSULTING TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - SP297935
EMBARGADO : CARIBBEAN ISLES SYSTEMS LLC
EMBARGADO : ELIZABETH ALVES MIGUEL
EMBARGADO : IVAN LUIS CAMARGO DE MORAIS
EMBARGADO : SUCCESS STORY ABROAD LLC
EMBARGADO : IMG IT SERVICES CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA
LTDA.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: SANDRA IVONCIAC EPELBOIN
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: 514d0078-c729-4117-9174-6334e145cbd2